Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Em decisão de ID 35554677, as partes foram intimadas para tomar ciência do Ofício de ID 35288249, por meio do qual o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga comunica a determinação contida na decisão liminar do agravo de instrumento no 0708850-64.2022.8.07.0007, de Relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, para que os veículos VIRTUS VW, placa PBU 8620, VIRTUS VW, placa PBU 8619 e AUDI RS6, placa PBO7424, sejam apresentados naquele Juízo, tendo em vista que foram cautelarmente apreendidos nestes autos e que estão na posse do advogado da parte autora deste feito. Esta Relatoria fez consta ainda, expressamente, que “eventual insurgência acerca do decisum proferido no recurso no 0708850-64.2022.8.07.0007 deverá ser manifestada naquele feito”. Em seguida, os apelantes peticionaram (ID 36029828) para requerer o cumprimento do édito proferido naquele agravo de instrumento, enquanto os apelados acostaram peça de impugnação (ID 36111107), pugnando pelo não acatamento do pedido de penhora dos referidos veículos e de inversão do fiel depositário ou a entrega dos bens, e, subsidiariamente, pediram que a entrega dos carros seja condicionada ao reembolso das despesas suportadas pelos autores desta presente ação. Por fim, Anderson Vilela de Sá, que é parte agravante no agravo de instrumento 0708850-64.2022.8.07.0007, apresenta peça de ID 36805677 para informar que basta a entrega de um veículo da marca VIRTUS, não se opondo a deixar que os demais veículos continuem na posse dos requerentes deste processo, uma vez que tem a intenção de adjudicar o veículo e depositar em juízo eventual valor que sobejar da diferença entre o valor exequendo e o valor do veículo. Reitera, ainda, a determinação para cumprimento da ordem de apresentação do bem litigioso perante aquele Juízo. Pois bem. A despeito dos argumentos formulados nestes autos em razão da determinação judicial prolatada do agravo de instrumento no 0708850-64.2022.8.07.0007, evidente que se trata de questão alheia à competência desta Relatoria, sob pena de violação à sistemática recursal prevista na legislação de regência. Conforme registrado na decisão de ID 35554677, as partes interessadas deverão encaminhar suas razões de inconformismo perante o Juízo que proferiu a decisão que se pretende a reforma. Assim, nada a prover em relação aos pedidos de IDs 36029828, 36111107 e 36805677. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador